Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-94.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001125-94.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA PAMELA DA SILVA - CPF: 039.404.721-40 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO DESCONHECIDO. ÔNUS DO CREDOR. RESTRITIVO DE CRÉDITO. APENAS O PRIMEIRO TEM O CONDÃO DE GERAR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DANO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PRIMEIRO RESTRITIVO. VALOR ARBITRADO SATISFATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO.

1. As partes
poderão
,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
a
fim
de
comprovar

suas

alegações
,
desde
que
tenham

sido

formados

após
a
petição

inicial
e
contestação
,
ou

na

hipótese
de
terem

acesso

a

eles

somente

após
esses
atos
.

2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
cobrança
de
dívida

não

reconhecida

pelo

devedor
,
embasada

em

contrato

assinado

pelo

devedor
junto
ao

credor

primitivo
, mas
sem

prova
da
cessão
de
crédito
,
caracteriza

conduta

ilícita
.

3. O
primeiro

restritivo
de
crédito
é
capaz
de
gerar

dano
moral, visto que
priva
o
consumidor

ao

compra
à
crédito
e
a

aquisição
de
mútuos
,
todavia
, o
registros
de outros
restritivos

posteriores

não

tem

este

condão
, visto que
seu

crédito

já
se
encontra

fragilizado

pelo

primeiro

restritivo
.

O
restritivo

questionado
é o
primeiro

registrado
,
capaz
de
gera

dano
moral.

4. O
quantum

indenizatório
do
dano
moral
este

deve
ser
fixado

tendo

como
base
na

capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
para que
satisfaça
tanto o
caráter

compensatório

quanto

como

desincentivo
a
repetição
da
conduta

ilícita
.

O valor
arbitrado

na

sentença
(R$3
.000,00
)
satisfaz

os

critérios

convencionados
.

5.
Dispositivo
.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

6.
Sucumbência
. Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,

condeno

a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em

15%

sobre
o valor da

condenação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001125-94.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Recorrido
:
JESSICA PAMELA DA SILVA

Sessão
de
julgamento
:

11/09/23

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JESSICA PAMELA DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

Sentença

proferida
no ID 173307979.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
reconhecer
o
ato

ilícito

praticado
pela
parte

reclamada

ao

negativar

os
dados da
parte

reclamante
,
haja
vista
a

ausência
de
prova
de que
o

débito
no valor de R$1.544,94
lhe

foi

cedido
.
Reconheceu
que a
parte

reclamante

sofreu

dano
moral,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$3.000,00 a
título
de
indenização
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 173307981.
Alegou
que
não

praticou

ato

ilícito
, pois a
negativação

nos
dados da
parte

reclamante
é
oriunda
de
contrato

por

ela

firmado
com a Lojas
Renner.
Sustentou
que
o

débito

lhe

foi

cedido
,
tendo

agido
no
exercício
regular do
direito

ao

incluir

os
dados da
parte

reclamante

nos

cadastros

restritivos
de
crédito
.
Sustentou
que ante
a

ausência
de
ato

ilícito
,
não

há
se
falar

em

dano
moral
indenizável
.
Asseverou
que
a

indenização

fixada

em
R$3.000,00
não

obedece

os

critérios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
. Ao final,
postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID

175642666.

Arguiu
a
impossibilidade
de
apresentar

documentos

novos

na

fase

recursal
.
Sustentou
que
não

firmou

contrato
com a
parte

reclamada
,
não

tendo

sido

notificada
da
cessão
de
crédito

por

ela

noticiada
.
Informou
que
o

dano
moral
foi

fixado

dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
.
Postulou
a
manutenção
da
sentença

prolatada

pelo

juízo
a quo.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Juntada
de
documento
novo.

Nos
termos
do art. 435 do CPC,
é
lícito

às
partes,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados

ou
para
contrapô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
autos
.

O
parágrafo

único
do
referido

artigo

dispõe
,
ainda
, que
poderão
ser
juntados

posteriormente

documentos
que
tenham

sido

formados

após
a
petição

inicial

ou
a
contestação
,
além

daqueles
que
tenham
se tornado
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
esses
atos
.

Nessa
situação
, a
parte

deverá

comprovar

por
qual
razão

referidos

documentos

não

foram

juntados

anteriormente
,
cabendo

ao

magistrado

avaliar

sua

pertinência
.

Sobre
a
matéria
,
eis
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Admite
-se a
juntada
de
documentos

novos

na

fase

recursal

ordinária
, "
desde
que
não
se
trate
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
inexista

má-fé

na

sua

ocultação
e
seja

observado
o
princípio
do
contraditório
" (
AgInt

nos

EDcl
no AREsp 1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
27/5/2019, DJe 3/6/2019). 2. O
recurso
especial
não

comporta
o
exame
de
questões
que
impliquem

revolvimento
do
contexto

fático-probatório
dos autos (
Súmula
n. 7 do STJ). 3. No
caso

concreto
,
a

análise
das
razões

apresentadas
pela
recorrente
,
quanto

ao

cerceamento
de
defesa
,
demandaria
o
revolvimento
do conjunto
fático-probatório
, o que é
vedado

em

sede

de
recurso
especial. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
REsp
n. 1.858.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

No
mesmo

sentido

já

decidiu
a E.
Turma

Recursal

deste
Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A
juntada
de
documentos
com
a

apelação
é
possível
,
desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé
, com
fulcro
no art. 397 do CPC. (
REsp

nº
980.191/MS,
Relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, in DJe 10/3/2008).
Havendo

alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica
entre as partes,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora

provar
que
houve
a
contratação
, a
contraprestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
. Se
houve a juntada das faturas de cartão de crédito
,
sendo
que tais
documentos

não

foram

impugnados
pela
consumidora
, a meu
ver
,
restou

comprovada
a
relação

jurídica

existente
entre as partes,
bem

como

a

origem
da
obrigação
. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. No
presente

caso
,
cabia

ao

Reclamante

comprovar
que
quitou

seus

débitos
.
Sentença

Reformada
. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a
juntada
de
documentos

novos

em

fase

recursal
é
possível
,
desde
que (a)
não

sejam

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
, (b)
seja

oportunizado
à
parte

contrária

manifestar
-se
sobre

eles
, (c)
bem

como

não

esteja

configurada
a
má-fé
da
parte

ao

apresentá-los

somente

nesta

oportunidade
.

No
caso

concreto
,
verifica
-se que a
parte

reclamada

apresentou

documentos

novos
com o
recurso

inominado
(ID 173307984 e

173307985),
tendo
a
parte

adversa

sido

intimada
para
apresentar

suas

contrarrazões
,
sendo-lhe

oportunizado
o
contraditório
,
nos

termos

legais
.

Ainda
,
não

verifico

indício
de
má-fé
da
parte

reclamada

ao

apresentar

os

documentos

apenas
no
recurso
,
motivo

pelo
qual,
recebo-os
para
apreciação

por

este

órgão

colegiado
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Neste
sentido
:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. Valor da
indenização
. 1.
A

indenização

por

danos

morais

deve
ser
quantificada
com
ponderação
,
devendo

atender

aos
fins a que se
presta
-
compensação
do
abalo
e
atenuação
do
sofrimento
-
sem

representar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
parte

ofendida
. 2. O valor
fixado
(R$
6.000,00
)
está

aquém
o
parâmetro

adotado

por

esta
Câmara
em

casos

análogos
,
comportando

majoração

para R
$
8.000,00
.
Honorários
.
Comportam

majoração

os

honorários

advocatícios

fixados

na

sentença
,
considerando
o valor da
condenação
e o
disposto
no
artigo
85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

reivindicada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$1.544,94 (
ID

173307964
).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
embora

tenha

sido

produzida

prova
da
origem
do
crédito
(
ID

173307984
),
esta é insuficiente para comprovar a legitimidade da cobrança

realizada
pela
parte

reclamada
, visto que
o

referido

documento

comprova
o
crédito

em
favor de
terceiro
(LOJAS RENNER).

Se
houve

cessão
de
crédito

em
favor da
parte

reclamada

esta

prova

deveria

ter

sido

juntada

também

nos
autos.

Neste
sentido
:

BANCO DE DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA. DANO MORAL. 1. A
ré

não

comprovou

ter

recebido
o
crédito

por

meio
de
cessão
, mas
demonstrou

a

existência
dele
em

relação
à
credora

originária
. 2. A
ação

foi

procedente

devido
a
falha
da
ré

em

comprovar
a
cessão
de
crédito
. Bem
por

isso
,
diante
da
verdade
formal
colhida

nos
autos,
os

danos

morais

devem
ser
fixados
com
moderação
,
não

havendo
que se
falar

na

sua

majoração
.
Recurso

não

provido
. (TJ-SP - AC: 10022168520188260615 SP 1002216-85.2018.8.26.0615, Relator: Melo Colombi, Data de
Julgamento
: 02/09/2019, 14ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 02/09/2019)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA DA DÍVIDA. ÔNUS.
Inscrição

reclamada

por

empresa
que se
diz

cessionária
de
crédito
.
Dívida
do
consumidor

perante
a
cedente
Banco do
Brasil
S.A. Falta de
prova
.
Ônus
da
cessionária
. Art. 333, CPC.
Ação

procedente
.
Deram

provimento
. (
Apelação

Cível
Nº 70040703704,
Décima
Nona Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior,
Julgado

em
12/07/2011) (TJ-RS - AC: 70040703704 RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de
Julgamento
: 12/07/2011,
Décima
Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
18/07/2011)

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
cessão
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
sendo

ilegítima
a
cobrança

por

parte
da
parte

reclamada
,
inegável

sua

conduta

ilícita
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à

honra

subjetiva
,
quando

se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in re
ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019, DJe 22/08/2019)

Desse modo, tanto as
pessoas

naturais

quanto
as

pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
não

honra

subjetiva
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do STJ).

Assim
, a
falha

na

prestação
do
serviço
, que
provoca

restrição
de
crédito
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, visto que
priva o consumidor de compras à crédito e a

aquisição
de
mútuos
.

A

primeira

restrição

indevida
de
crédito

ofende

ao

direito
da
personalidade
,
sendo

cabível

a

indenização

por

danos

morais
,
todavia
,
a

existência
de

outras

restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se

sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ R
e
sp

1.002.985-RS).

Neste
sentido

preconiza
a
Súmula
385 e
julgamento
de
Recurso

Repetitivo
do STJ:

RECURSO

ESPECIAL.

OMISSÃO.

NÃO

OCORRÊNCIA.

DANO

MORAL.

NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA

385/STJ. (...)

2.

"Da

anotação

irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,

quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...)

5.
Recurso
especial a que
se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016, DJe 16/05/2016)

Vale
ainda

consignar
que,
havendo

restritivos

preexistentes
e
estes

estiverem

judicializados
,
não
se
aplica
a
Súmula
385 do STJ,
permanecendo
a
presunção
do
dano
moral:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE.

INAPLICABILIDADE

DA

SÚMULA

385

STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Inaplicabilidade

da

Súmula

385

do STJ
na

hipótese
dos autos,
haja
vista que as
inscrições

prévias

estão

sendo

discutidas

judicialmente

pelo

autor

em

outras

demandas
. Dano moral
configurado

na

modalidade
in re
ipsa
. Quantum
indenizatório
que
vai

arbitrado

em
R$ 3.000,00,
abaixo
, pois, do valor
usualmente

fixado

por

este

Colegiado
,
considerando
que se
deve

sopesar
a
totalidade
de
inscrições

decorrentes
do
mesmo

fato
, qual
seja
,
fraude

na

contratação
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (
Apelação

Cível
Nº 70066711862,
Décima
Segunda Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza,
Julgado

em
29/10/2015).

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 173307964, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Isto
porque

este

fato

tem
o
condão
de
manchar

a

imagem
do
consumidor
no
meio
social e
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

frustração
,
angústia
e
ansiedade
.

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
gerando

restrição
de
crédito
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Neste
sentido

preconiza
a
jurisprudência
do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013, DJe 11/04/2013)

Neste
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
indisponibilidade

financeira
de R$1.544,94),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$3.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

o
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023